Tribunal: TJDFT
Processo: 0710603-30.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. PROVAS INSUFICIENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. PREVALÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE DOS ALIMENTADOS E CAPACIDADE DO PROVEDOR DOS ALIMENTOS. DEVER DE OBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
2. A obrigação alimentar é sujeita à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, a variabilidade é imanente aos alimentos, uma vez que podem ser revisados em havendo modificação na capacidade contributiva de quem os provê ou nas necessidades de quem os aufere, com o fim de readequação à nova situação fática das partes, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil, observando sempre o binômio necessidade/possibilidade.
3. Na fixação da obrigação alimentar verificada a insuficiência de provas que demonstrem a real capacidade contributiva do provedor dos alimentos, é necessária a dilação probatória para apuração da situação financeira do alimentante, sob pena de caracterização de cerceamento do direito de defesa dos alimentados (art. 5o, LV, da CF). No caso, a reabertura da instrução probatória é medida que se impõe.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. Nulidade da sentença. Necessidade de dilação probatória para apuração da capacidade contributiva do alimentante.